Tribunal: TJMT
Processo: 1036485-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036485-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS (ART. 833, IV, DO CPC). NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA ORIGEM ALIMENTAR E DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E DEFERIU REITERAÇÃO DE BLOQUEIO PELO PRAZO DE 30 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 854 DO CPC. OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL DO ART. 835 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE COMPROVADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu impugnação à penhora fundada em alegada impenhorabilidade de valores bloqueados e, reconhecendo a insuficiência de prova quanto à natureza salarial e ao comprometimento do sustento familiar, deferiu a penhora eletrônica via SISBAJUD, com reiteração pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando o procedimento previsto no art. 854 do Código de Processo Civil.

II – Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se (i) os valores constritos ostentam, de forma comprovada, natureza salarial apta a atrair a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; (ii) restou demonstrado, de modo inequívoco, o comprometimento do mínimo existencial do executado.

III – Razões de decidir

A impenhorabilidade das verbas remuneratórias não opera de forma automática, incumbindo ao executado o ônus de comprovar, de maneira cabal, a origem alimentar dos valores constritos e o efetivo prejuízo à subsistência digna, sendo insuficiente a mera alegação genérica.

A decisão agravada observou a sistemática legal da execução, priorizando a penhora em dinheiro (art. 835 do CPC) e assegurando ao executado, em caso de bloqueio positivo, a possibilidade de demonstrar eventual impenhorabilidade ou excesso, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.

Inexistentes, em sede de cognição sumária, elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a reforma da decisão.

IV – Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade de valores sob fundamento de natureza salarial exige prova robusta e inequívoca da origem alimentar e do comprometimento do mínimo existencial, não bastando afirmações genéricas do executado.

Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, deve ser mantida a decisão que defere a penhora eletrônica via SISBAJUD, observados os arts. 835 e 854 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, IV, 835, 854 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias e preservação do mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Elesbão Vitor da Silva Neto
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000793-94.2025.8.11.0055, que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, movida pela
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
(exequente/originária) em face do ora agravante (executado/originário), tendo como título executivo cédula de crédito bancário, com valor indicado no processo de origem de R$ 49.084,42.

A decisão agravada, lançada no id. 206723772, apreciou impugnação apresentada no curso da execução, por meio da qual o executado sustentou, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob alegação de que possuiriam origem salarial e teriam natureza alimentar.

O Juízo de origem, entretanto, indeferiu a impugnação, assentando que a alegação de impenhorabilidade, embora possa ser arguida, exige prova inequívoca e cabal da origem salarial dos valores constritos e de que a constrição compromete a subsistência familiar; consignou que, no caso concreto, não haveria prova suficiente de que os valores bloqueados prejudicariam o sustento do executado e de sua família, sendo insuficiente a mera alegação para afastar a presunção de legitimidade da penhora. Na sequência, ao apreciar pedido do exequente, com fundamento na gradação legal do art. 835 do CPC e na disciplina do art. 854 do CPC, o Juízo deferiu a penhora via
SISBAJUD,
no valor da última atualização (R$ 49.084,42), determinando reiteração pelo prazo de 30 (trinta) dias, com manutenção de sigilo até o término das diligências, além de orientar que, em caso de penhora positiva, as partes fossem intimadas para manifestação em 05 (cinco) dias, ocasião em que caberia ao executado comprovar eventual impenhorabilidade ou excesso (CPC, art. 854, § 3o, I e II); previu-se, ainda, liberação em caso de bloqueio ínfimo e, em caso de insucesso, pesquisas via
INFOJUD
e
RENAJUD
, com ulterior aplicação do art. 921 do CPC se persistente a ausência de bens.

Irresignado, o executado recorre.

Em suas razões recursais de id. 322766395, o agravante sustenta, em síntese: (i) a insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação e viabilizou bloqueio judicial sobre conta corrente em que receberia salário; (ii) que a exequente teria requerido penhora
online
via
SISBAJUD
com ordem reiterada (indicando “teimosinha” por 60 dias) e que, em 03/09/2025, teriam sido efetivados bloqueios em todas as contas, inclusive conta salário; (iii) que realizou portabilidade de sua conta salário da Caixa Econômica Federal para conta corrente no Banco Cooperativo Sicredi S/A e, ainda assim, teria havido bloqueios em ambas; (iv) que o bloqueio persistiu e que, em 29/09/2025, quando do crédito salarial, permaneceu sem acesso aos valores, afirmando ter sofrido infarto e procedimento de revascularização (“duas pontes de safena”), circunstância que relaciona ao “transtorno” do bloqueio; (v) invoca a impenhorabilidade de salários (CPC, art. 833, IV), transcrevendo o dispositivo e colacionando julgados; (vi) postulou, liminarmente, o desbloqueio da conta salário e devolução do valor bloqueado, apontado como sendo o salário integral no montante de R$ 15.464,11, indicando conta e dados bancários para expedição de alvará. Por fim, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 325082890).

A Magistrada
a quo
prestou informações no id. 327276381, mantendo a decisão agravada.

Devidamente intimada, a agravada Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento – Sicredi Sudoeste MT/PA apresentou contrarrazões (id. 330413854), pugnando pela negativa do efeito suspensivo e, ao final, pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese:
(i)
ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora);
(ii)
fragilidade da alegação de conta salário e natureza alimentar diante da falta de prova robusta;
(iii)
que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, devendo ser ponderada com o direito do credor e preservado o mínimo existencial, incumbindo ao executado demonstrar a situação de penúria;
(iv)
que os documentos do agravante seriam insuficientes e, em parte, desatualizados (mencionando declaração genérica de hipossuficiência, boleto escolar de dezembro/2024 e alguns comprovantes de despesas de março do ano corrente, sem demonstrativo global atualizado);
(v)
invoca precedentes do STJ e do TJMT no sentido da relativização condicionada à prova e à preservação do mínimo existencial;
(vi)
requer, ao final, a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA.
em face de
Elesbão Vitor da Silva Neto.

A exequente requereu a penhora
online
via
Sisbajud
para a satisfação do débito.

Em razão do não pagamento da dívida, o Juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pela exequente e promoveu o bloqueio, via
Sisbajud
, das contas do executado, da qual resultou o bloqueio no montante de R$ 17.003,43 (dezessete mil, três reais e quarenta e três centavos), consoante extratos acostados aos autos de origem.

O executado apresentou impugnação a penhora, sob o argumento de impenhorabilidade dos valores bloqueados posto que provenientes de salário, verbas de natureza alimentar, encontrando-se protegido pela regra de impenhorabilidade, tanto pela origem (art. 833, IV, CPC) quanto pelo montante inferior a quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC).

O magistrado de primeiro grau proferiu decisão, indeferindo o pleito, ressaltando que não houve demonstração da natureza da conta em que os valores foram bloqueados.

Contra essa decisão, se insurge o agravante.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado está restrita, em essência, a aferir se a decisão que deferiu a penhora via
SISBAJUD
com reiteração por 30 dias e indeferiu a impugnação de impenhorabilidade, deve ser suspensa/reformada em razão da alegada natureza salarial dos valores constritos e do suposto comprometimento do sustento do agravante e de sua família, visando ao desbloqueio/devolução de valores apontados como salário (R$ 15.464,11).

A discussão sobre impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar encontra disciplina central no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de “vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria (...)”, com ressalvas legais e interpretação jurisprudencial que, por vezes, admite mitigação excepcional, especialmente quando preservado o mínimo existencial.

Todavia, é precisamente aqui que se evidencia a razão de decidir do Juízo de origem, e que deve ser enfrentada com rigor metodológico: a decisão agravada não negou, em tese, o regime protetivo do art. 833, IV, do CPC; ao revés, assentou que a alegação de impenhorabilidade pode ser suscitada, porém exige que venha acompanhada de prova inequívoca e cabal da origem salarial dos valores bloqueados e, sobretudo, de que a constrição compromete o sustento familiar, não bastando a invocação genérica do caráter alimentar.

No caso concreto, concluiu-se inexistir “prova suficiente nos autos” acerca desse comprometimento, motivo pelo qual foi indeferida a impugnação, mantendo-se a constrição e deferindo-se a utilização do SISBAJUD, em observância à prioridade legal da penhora em dinheiro (art. 835 do CPC) e ao procedimento do art. 854 do CPC, inclusive com expressa ressalva de que, em caso de bloqueio positivo, o executado seria intimado para comprovar eventual impenhorabilidade ou excesso (art. 854, § 3o, I e II).

Ao cotejar as razões do agravo com a motivação da decisão, verifica-se que o agravante sustenta ter havido bloqueio “em todas as contas” e, especificamente, em “conta salário”, com narrativa de portabilidade bancária, além de afirmar que seu salário de 29/09/2025 teria sido bloqueado, causando severos efeitos pessoais e familiares, inclusive relato de infarto e cirurgia.

Entretanto, à luz da decisão efetivamente agravada, o ponto nuclear é a insuficiência probatória então existente para infirmar a presunção de legitimidade da penhora, sobretudo quanto: (i) à efetiva natureza salarial dos valores indisponibilizados (com rastreabilidade do crédito e identificação da fonte pagadora) e (ii) à demonstração contemporânea e minimamente objetiva do comprometimento do mínimo existencial.

E é justamente nesta dimensão probatória e de adequação da via recursal, que se fragiliza, em cognição sumária, a pretensão de reforma imediata. Isso porque, conforme enfatizado também pelo agravado, a jurisprudência superior tem reconhecido que a tutela da impenhorabilidade serve à preservação do mínimo existencial, mas não opera, de modo automático, como escudo absoluto, dependendo do contexto e, sobretudo, de demonstração concreta do impacto na subsistência, sendo do executado o ônus de apresentar elementos que evidenciem a origem e a essencialidade daqueles valores.

Com efeito, a própria evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça registra, em julgados e discussões qualificadas, que a temática da penhorabilidade de verbas remuneratórias em dívidas não alimentares envolve ponderação entre a efetividade da execução e a dignidade do devedor, com preservação do mínimo existencial, havendo inclusive afetação para julgamento sob rito repetitivo acerca da extensão dessa mitigação para casos em que a remuneração não supera 50 salários mínimos.

Sem prejuízo, há precedentes do STJ reconhecendo que a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar é, em determinadas hipóteses, passível de relativização de forma excepcional, desde que preservado um patamar suficiente à manutenção digna do executado e de sua família, o que reforça a centralidade do substrato fático-probatório no caso concreto.

No caso sob exame, porém, a decisão agravada foi explícita em assentar que não houve prova suficiente quanto ao comprometimento do sustento familiar e quanto à própria origem salarial de valores específicos, o que, por consequência, inviabiliza reconhecer, em sede de urgência recursal, a probabilidade do direito nos termos afirmados pelo agravante, especialmente para determinar a devolução integral de numerário e o levantamento de constrição sem que se tenha, nos autos recursais ora examinados, demonstração robusta que supere o fundamento central da decisão combatida.

A propósito, também é decisivo notar que o Juízo
a quo
, ao deferir o
SISBAJUD
, observou o procedimento do art. 854 do CPC e, inclusive, previu a intimação do executado, em caso de bloqueio positivo, para comprovação de impenhorabilidade e/ou excesso, o que evidencia que a matéria não foi “encerrada” de forma irreversível, mas submetida ao rito próprio, em que a prova específica pode ser produzida e valorada com maior completude, sendo inadequado, em juízo perfunctório, substituir a exigência de demonstração concreta por presunção genérica de que todo numerário em conta indicada seja, automaticamente, salário impenhorável, sobretudo quando a própria decisão registra ausência de lastro probatório.

Quanto ao
periculum in mora,
embora se reconheça, em tese, a gravidade que pode estar associada à constrição de verbas potencialmente alimentares, o risco não se presume de modo absoluto: a tutela de urgência, notadamente quando satisfativa (desbloqueio e devolução), exige correlação objetiva entre o risco alegado e os elementos documentais aptos a demonstrá-lo, em especial quando a decisão recorrida assentou a insuficiência probatória. Em linha semelhante, o agravado sustenta ausência de demonstração concreta do risco irreparável e frágil aparência do bom direito, enfatizando a falta de documentação robusta e atualizada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem
por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026